Tribunal: STF
Processo: RE 366155
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-12-09
Data de publicação: 2003-12-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO SINGULAR. INTERPOSIÇÃO DO
RECURSO, VIA FAC-SÍMILE, EM DESACORDO AO CONTIDO NO ART. 2º DA
RESOLUÇÃO Nº 179 DO STF. INTEMPESTIVIDADE.
A petição do recurso via
 fac-símile não foi recebida pelos aparelhos de transmissão da seção
 própria e o seu original foi apresentado intempestivamente.
Agravo
 regimental não conhecido.